Tribunal: TJDFT
Processo: 0000160-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000160-71.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, WELTON ANDRADE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃI.PROVA. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO ARA EXTOSÃO TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INISGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pela prática do crime de extorsão. Réus que constrangeram as ítimas com ameaçs de morte, tanto é que obtiveram a vantagem econômica por diversas vezes, conforme relatado pelas testemunhas. Logo o crime de extorsão foi exaurido depois de percorrido o iter criminis do delito, não havendo falar em tentativa. Inexistência de flagrante preparado, uma vez que os agentes policiais somente foram acionados pelas vítimas após a consumação dos crimes. Inviável a incidência do princío da insignificância, tratando-se de crime de extorsão, ainda mais quando cometido em concurso de agentes. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, se permanecerem os motivos da prisão cautelar, ainda mais se sobreveio sentença condenatória, confirmada em segubndo grau. Apelações desprovidas. Os recorrentes pretendem afastar a condenação pelo crime de extorsão, à luz do princípio de presunção de inocência, por entenderem que não há provas suficientes de autoria. Aduzem que se trata de flagrante preparado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Requerem, ainda, a aplicação do princípio da insignificância em relação a recorrente Jucyele. Contudo, não indicam os dispositivos legais que entendem contrariados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que o referido óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir, porque infirmar as conclusões da turma julgadora e acolher as teses recursais demandaria o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020